Tribunal: TJES
Processo: 0004945-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), e 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria do crime de receptação;
(ii) apurar se possível o reconhecimento da receptação culposa;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O delito fora reconhecido com juridicidade, à luz das provas produzidas nos autos. O Standard Probatório, formado por provas documentais e testemunhais, destaca a resultante da atuação de Policiais Rodoviários Federais que, após a abordagem do ora apelante, se depararam com a arma de fogo, e, ao efetivarem a verificação do veículo que se encontrava de posse do apelante, constataram a sua origem ilícita. Primeiramente a partir do vislumbramento de sinais de adulteração (como afirmado na esfera policial: sinais de adulteração relativos a número de chassi e motor, alteração de etiqueta VIS, e remarcação na numeração dos vidros), e, em seguida, da confirmação de que o veículo tratava-se de objeto de crime de roubo.

Tudo conforme contido no inquérito policial; conforme afirmado e reafirmado pelos Policiais Rodoviários na gênese, e em Juízo; e em consonância com o que fora descrito e transcrito na sentença originária.

Parece paradoxal destacar que não fora comprovado o crime antecedente, para, logo após, sustentar que o apelante não sabia que o bem era objeto de crime antecedente.

Rejeitada a pretensão de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, haja vista que a defesa não comprovou minimamente que o apelante agiu desprovido de dolo, com boa-fé, ou que claramente não poderia supor que o objeto adquirido não era produto de crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova
, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos. (AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

E ainda: “no
crime
de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar
prova
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018)

A desclassificação também não se aplica pelo fato de que o apelante, ao adquirir o bem, não adotou cautelas mínimas necessárias para tanto, e em razão das circunstâncias do fato, deveria presumir a procedência criminosa do aparelho adquirido. Na verdade, sendo experiente empresário, deveras, deveria saber de sua obrigação de adotar procedimentos exaustivos para aquisição regular de bens.

Nesse caso, aplica-se a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada
(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel, e nada comprovou em sentido contrário.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que não tinha ciência da ilicitude do bem, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam à conclusão contrária.

É realmente o caso dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A posse de bem com sinais evidentes de adulteração, associada à ausência de diligência mínima por parte do agente, justifica a condenação por receptação dolosa, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, art. 180, caput

CPP, art. 156

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025

STJ, AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2018

TJES, APL: 0001435-61.2013.8.08.0064, Rel. Sérgio Bizzotto, 1ª Câmara Criminal, j. 01.11.2017, pub. 14.11.2017

TJRS, Apelação Crime nº 70070616289, 8ª Câmara Criminal, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, j. 27.09.2017

TRF-4, ACR: 5000129-75.2014.404.7017, 7ª Turma, j. 06.09.2016, pub. D.E. 12.09.2016

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004945-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DIOGO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), e 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria do crime de receptação;
(ii) apurar se possível o reconhecimento da receptação culposa;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O delito fora reconhecido com juridicidade, à luz das provas produzidas nos autos. O Standard Probatório, formado por provas documentais e testemunhais, destaca a resultante da atuação de Policiais Rodoviários Federais que, após a abordagem do ora apelante, se depararam com a arma de fogo, e, ao efetivarem a verificação do veículo que se encontrava de posse do apelante, constataram a sua origem ilícita. Primeiramente a partir do vislumbramento de sinais de adulteração (como afirmado na esfera policial: sinais de adulteração relativos a número de chassi e motor, alteração de etiqueta VIS, e remarcação na numeração dos vidros), e, em seguida, da confirmação de que o veículo tratava-se de objeto de crime de roubo.

Tudo conforme contido no inquérito policial; conforme afirmado e reafirmado pelos Policiais Rodoviários na gênese, e em Juízo; e em consonância com o que fora descrito e transcrito na sentença originária.

Parece paradoxal destacar que não fora comprovado o crime antecedente, para, logo após, sustentar que o apelante não sabia que o bem era objeto de crime antecedente.

Rejeitada a pretensão de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, haja vista que a defesa não comprovou minimamente que o apelante agiu desprovido de dolo, com boa-fé, ou que claramente não poderia supor que o objeto adquirido não era produto de crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova
, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos. (AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

E ainda: “no
crime
de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar
prova
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018)

A desclassificação também não se aplica pelo fato de que o apelante, ao adquirir o bem, não adotou cautelas mínimas necessárias para tanto, e em razão das circunstâncias do fato, deveria presumir a procedência criminosa do aparelho adquirido. Na verdade, sendo experiente empresário, deveras, deveria saber de sua obrigação de adotar procedimentos exaustivos para aquisição regular de bens.

Nesse caso, aplica-se a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada
(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel, e nada comprovou em sentido contrário.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que não tinha ciência da ilicitude do bem, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam à conclusão contrária.

É realmente o caso dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A posse de bem com sinais evidentes de adulteração, associada à ausência de diligência mínima por parte do agente, justifica a condenação por receptação dolosa, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, art. 180, caput

CPP, art. 156

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025

STJ, AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2018

TJES, APL: 0001435-61.2013.8.08.0064, Rel. Sérgio Bizzotto, 1ª Câmara Criminal, j. 01.11.2017, pub. 14.11.2017

TJRS, Apelação Crime nº 70070616289, 8ª Câmara Criminal, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, j. 27.09.2017

TRF-4, ACR: 5000129-75.2014.404.7017, 7ª Turma, j. 06.09.2016, pub. D.E. 12.09.2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME DIOGO DOS SANTOS JUNIOR
contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP (receptação dolosa), e art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na forma do art. 69 do CP, à pena de 3 (três) anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovado o crime antecedente, notadamente quanto ao bem a que se atribui a receptação, e que não possuía ciência acerca da origem ilícita do bem, de modo que almeja que seja implementada a absolvição, ou o reconhecimento da prática do crime na sua modalidade culposa.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em pese as respeitáveis alegações externadas, entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“(...) N
o dia 29 de julho de 2021, por volta das 11h00min, no KM 153, da Rodovia BR 101, Linhares/ES, o denunciado GUILHERME DIOGO DOS SANTOS JÚNIOR, com vontade livre e consciente, adquiriu e conduzia em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor TOYOTA Hilux CDSRVA2GF, 2017, cor branca, placa QNJ1547, Chassi: 8AJGC8DD0J0102545, RENAVAM: 1134756787, além de ter alterado sinal identificador do veículo.

Não bastasse isso, com vontade livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, revólver, marca: Taurus, calibre: 32 S&W, fabricação: industrial, qtd. de canos: 01, n° de série: 168408, bem como 06 (seis) munições intactas, marca: CBC calibre 32 S&W, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Que no dia dos fatos Policiais Rodoviários Federais abordaram a caminhonete supramencionada que era conduzida pelo denunciado, momento em que, durante a abordagem e buscas realizadas no interior do veículo, encontraram 01 (uma) arma de fogo dentro de uma mochila preta.

Ato contínuo, foi realizada uma vistoria minuciosa nos elementos de identificação veicular, oportunidade em que constataram que os números de chassi e motor haviam indícios de adulteração, além de alteração das etiquetas VIS e remarcação da numeração dos vidros. A partir desses elementos de identificação foi verificado que a caminhonete original era a TOYOTA Hilux CDSRVA2GF, 2017, cor branca, placa QNJ1547, Chassi: 8AJGC8DD0J0102545, RENAVAM: 1134756787.

Realizada consulta aos bancos de dados disponíveis constatou-se que o veículo possuía restrição de roubo: ocorrido em 10/10/2020, no Rio de Janeiro/RJ.

Registra-se que o denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo perante a autoridade policial.

(...)”.

O delito fora reconhecido com juridicidade, à luz das provas produzidas nos autos.

O Standard Probatório, formado por provas documentais e testemunhais, destaca a resultante da atuação de Policiais Rodoviários Federais que, após a abordagem do ora apelante, se depararam com a arma de fogo referenciada, e, ao efetivarem a verificação do veículo que se encontrava de posse do apelante, constataram a sua origem ilícita. Primeiramente a partir do vislumbramento de sinais de adulteração (como afirmado na esfera policial: sinais de adulteração relativos a número de chassi e motor, alteração de etiqueta VIS, e remarcação na numeração dos vidros), e, em seguida, da confirmação de que o veículo tratava-se de objeto de crime de roubo.

Tudo conforme contido no inquérito policial - fls. 19/22, fl. 68, e demais documentos contidos nos autos; conforme afirmado e reafirmado pelos Policiais Rodoviários na gênese, e em Juízo; e em consonância com o que fora descrito e transcrito na sentença originária.

Ademais, me parece paradoxal destacar que não fora comprovado o crime antecedente, para logo após sustentar que o apelante não sabia que o bem era objeto de crime antecedente.

Prossigo manifestando-me pela rejeição da pretensão de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, haja vista que a defesa não comprovou minimamente que o apelante agiu desprovido de dolo, com boa-fé, ou que claramente não poderia supor que o objeto adquirido não era procuto de crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova
, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos. (AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

E ainda: “no
crime
de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar
prova
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018)

A desclassificação também não se aplica pelo fato de que o apelante, ao adquirir o bem, não adotou cautelas mínimas necessárias para tanto, e em razão das circunstâncias do fato, deveria presumir a procedência criminosa do aparelho adquirido. Na verdade, sendo experiente empresário, deveras, deveria saber de sua obrigação de adotar procedimentos exaustivos para aquisição regular de bens.

Nesse caso, aplica-se a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada
(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel, e nada comprovou em sentido contrário.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que
não tinha ciência da ilicitude do bem
, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam a conclusão contrária a versão apresentada.

É realmente o caso dos autos, e transcrevo os precedentes, pela clareza e propriedade de seus termos:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto, imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente. No caso dos autos, as provas colhidas durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito de receptação.

Aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal do sujeito ativo
. Presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a... conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório. (Apelação Crime Nº 70070616289, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/09/2017).(
TJ-RS

- ACR: 70070616289 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/09/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) - (negrito acrescido).

“
EMENTA:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal.
2. No caso em tela, o apelante “(...)” não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
(
TJ-ES

- APL: 00014356120138080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)” – (sem marcação no original)

“
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA

E FALSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO.
1. O elemento subjetivo do tipo deve ser aferido pelo julgador considerando-se as circunstâncias em que ocorreram o crime, uma vez que, salvo na presença de confissão, não há como ter-se pleno conhecimento do que se passou na consciência do réu.
No presente caso, então, verifico que o modo de aquisição do veículo, bem como a ausência de comprovação das alegações do réu, “(...)” denotam o conhecimento da origem espúria do automóvel utilizado na ocasião. 2. Deve-se considerar que, ainda que o réu não tivesse certeza, mas apenas desconfiasse da origem espúria do veículo - o que se infere do próprio valor pago pelo mesmo -, e tivesse optado por não investigar a situação do bem, apenas beneficiando-se do seu baixo valor de compra, estar-se-ia diante do dolo eventual, em aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

(
TRF-4
- ACR: 50001297520144047017 PR 5000129-75.2014.404.7017, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 06/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) –- (marcação acrescida)

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.